Tribunal: STF
Processo: RE 1454567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte-autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial relativos à declaração de inexigibilidade/repetição do valores recolhidos a título de contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS incidente sobre o salário-maternidade. (...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social- RGPS incidente sobre o salário-maternidade, verbis: (...) Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea ‘a’, do §9º, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’, da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. Ressalvo, por oportuno, que não desconheço o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a exigibilidade da contribuição da segurada sobre o salário-maternidade (v.g. TRF4 5000833- 75.2020.4.04.7212, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 09/11/2022). A questão de a contribuição refletir ou não no valor de eventual benefício previdenciário não legitima, por si só, a incidência tributária, porquanto é imprescindível a adequação do fato gerador à hipótese de incidência, o que não se verifica no caso concreto. (...) Concluindo, voto por dar provimento ao recurso para: a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade; e b) condenar a União - Fazenda Nacional a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal. Liquidação a cargo do Juizado de origem. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n 9.099/1995 c/c o artigo 1º da Lei n. 10.259/2001). Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1-3, e-doc. 42).



     



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 195 e os §§ 4º e 11 do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que o “Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária dos empregadores sobre o salário-maternidade, no Tema 72 (RE 576.967) (...). A declaração de inconstitucionalidade limita-se à cota patronal e foi analisada com fundamento no art. 195, I da Constituição Federal. Não há qualquer menção à cota empregado. Outrossim, a previsão constitucional de incidência das contribuições pelos segurados é distinta” (fls. 4-5, e-doc. 49). 



    Ressalta que “o entendimento fixado no Tema 72 de Repercussão Geral é restrito à contribuição patronal e não pode ser aplicado às contribuições previdenciárias dos segurados” (fl. 5, e-doc. 49).



    Assevera que “não é possível no sistema previdenciário brasileiro que a empregada conte tempo de contribuição para fins de aposentadoria, sem que de fato ela tenha contribuído, sob pena de se criar tempo de contribuição fictício, o que é absolutamente vedado pelo art. 201, § 14 da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.967, Tema 72 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária ‘patronal’ sobre o salário-maternidade. 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, § 4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, § 2º, e da parte final da alínea a, do § 9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade’” (DJe 21.10.2020).



    O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que, por ser benefício previdenciário, o salário-maternidade não pode integrar a base de cálculo de qualquer tributo. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuições sociais. Salário-maternidade. Natureza previdenciária. 1. Recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu pela impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário-maternidade. Quanto às demais contribuição sociais, no entanto, o acórdão recorrido manteve a cobrança. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 72 da sistemática da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos às empregadas a título de salário-maternidade. Trata-se de prestação paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Não se trata de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga em razão do contrato de trabalho, mas de benefício previdenciário. Por isso, não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço a empregador, empresa ou entidade equiparada. 3. O acórdão recorrido, ao exercer juízo de retratação parcial, afastou, tão somente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade. Entretanto, deveria ter afastado, também, a incidência das demais contribuições sociais sobre o benefício previdenciário, que, por sua natureza, não integra a base de cálculo dos tributos que incidem sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho. 4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie os direitos fundamentais e atenda à proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece a isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Agravo regimental provido para excluir o salário-maternidade da base de cálculo das contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE. 6. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As contribuições ao salário-educação, SAT/RAT, SESI/SENAI/SESC/SENAC/SEBRAE não incidem sobre o salário-maternidade’” (ARE n. 1.344.834-AgR/SC, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    A Turma Recursal de origem, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e concluiu que, “com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’, da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social (fl. 2, e-doc. 42).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora